Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Processo Civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inconformismo com a solução dada. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Embargos conhecidos e desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e não deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, confirmando, a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão é omisso e/ou obscuro quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos referentes à desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. De acordo com o teor do Enunciado no 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais.Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, a parte embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, ocasionando a sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Na hipótese, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pelo preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil de 2002, referente à Teoria maior de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Apesar de cabível o prequestionamento, os embargos de declaração estão vinculados à existência de algum vício, o que não restou evidenciado no caso concreto”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula de no. 98.